Tribunal: STF
Processo: RE 984898
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MEDIDA PROVISÓRIA 242/2005. REJEIÇÃO PELO SENADO FEDERAL. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTERIOR DA LEI FEDERAL 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RMI DOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDOS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MP Nº 242/205. CÔMPUTO DOS 80% MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. ART. 62, § 3º, DA CF/88. REDAÇÃO DADA PELA EMENDA Nº 32/01.
    1. A MP nº 242/2005, que estabelecia que a renda mensal dos benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez seria calculada com base na média aritmética simples dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição ou, não alcançando esse limite, na média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes, perdeu sua eficácia desde a publicação oficial de sua rejeição pelo Senado (Ato Declaratório nº 1, de 20/07/2005, do Presidente do Senado), sem que fosse editado decreto legislativo regulamentando as situações constituídas durante sua vigência, o que implicaria, a princípio, na aplicação do art. 62, § 11, da Constituição Federal, redundando na perpetuação das conseqüências concretas produzidas no período.
    2. Contudo, em 01/07/2005, foi suspensa a eficácia da referida MP por liminar deferida na ADIN nº 3.467-7/DF, ação que posteriormente restou julgada prejudicada pelo STF, por perda de objeto. Nessa esteira, o preceito insculpido no § 11 do art. 62 da CF/88 abrange não apenas os atos decorrentes da aplicação direta da MP, como é o caso do cálculo da RMI dos benefícios de auxílio-doença, mas também os efeitos decorrentes da prática de tais atos, incluídos aí os atos judiciais que levaram à suspensão da eficácia da MP por força das Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra ela ajuizadas (relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência).
    3. Abstraindo-se que a MP 242/2005 incorreu em evidente abuso ao instituto da Medida Provisória, ignorando os limites postos no artigo 62 da CF (como reconhecido, diga-se de passagem, pelo Senado Federal), é flagrante que também desrespeita os princípios do bem estar e da justiça social (artigo 93 da CF), bem como o da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, § único, I, da CF), como bem referido no julgamento da medida cautelar das ADIns de nºs 3.467-7, 3.473-1 e 3.505-3, ao privar o segurado do benefício em determinadas situações, bem como ao reduzir significativa e injustificadamente seu valor, pela forma de cálculo proposta.
    4. No momento da edição do Ato Declaratório nº 1, em 20/07/2005, vigia a medida cautelar concedida pelo STF, suspendendo a eficácia da referida norma, razão pela qual admitir-se o entendimento defendido pela autarquia, de que se perpetuariam as conseqüências concretas produzidas no período de vigência da MP, implicaria em verdadeira repristinação, fazendo a norma ter efeitos em momento no qual estava suspensa; repristinação essa que adviria, contraditoriamente, de sua própria revogação.” (Doc. 19)
    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram desprovidos (Docs. 31 e 32).
    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega, em síntese, que o acórdão recorrido “(a) contrariou a CRFB/1988, art. 62, §§ 3º e 11 (manutenção dos efeitos da MP rejeitada caso não regulados por decreto legislativo); (b) usurpou competência exclusiva do Congresso Nacional (cf. ADIN 1612/MS); (c) equivocou-se quanto aos efeitos das liminares em ADINs extintas sem julgamento do mérito; e (d) declarou indevidamente a inconstitucionalidade da MP 242/2005, ao afirmar que ela desrespeitou os arts. 193 e 194, único, I, da Constituição” (Doc. 21, ratificação no Doc. 34).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 38).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 40).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Esta Corte tem entendido que a discussão a respeito da aplicação da redação anterior da Lei federal 8.213/1991 na revisão da renda mensal inicial dos benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez concedidos no período de vigência da Medida Provisória 242/2005, rejeitada pelo Senado Federal, caracteriza controvérsia de índole infraconstitucional.
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.226.249, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/10/2019; RE 827.067, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/5/2018; RE 986.198, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/3/2018; RE 964.161, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2017; RE 822.649, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/5/2017; RE 889.002, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/10/2016; RE 808.715, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/5/2016; e RE 901.980, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/2015.
    Quanto à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 
    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)
    Por fim, observo que o presente recurso foi ratificado sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, LEVANTO o SOBRESTAMENTO e DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente